Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-57.2023.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos MATERIAIS – Indenização por danos materiais causados pela colisão de veículo com objeto (pneu) em rodovia administrada pela ré – Responsabilidade da concessionária afastada – Embora comprovados a dinâmica do acidente e os danos, a concessionária comprovou ter realizado a fiscalização no local minutos antes do acidente, a afastar sua

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos MATERIAIS – Indenização por danos materiais causados pela colisão de veículo com objeto (pneu) em rodovia administrada pela ré – Responsabilidade da concessionária afastada – Embora comprovados a dinâmica do acidente e os danos, a concessionária comprovou ter realizado a fiscalização no local minutos antes do acidente, a afastar sua culpa – Responsabilidade subjetiva por ato omissivo – Culpa não verificada – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.